Tribunal: STF
Processo: ARE 1430903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS. VERBA SALARIAL. CARGO COMISSIONADO. SECRETÁRIA ADJUNTA DA JUVENTUDE E TRABALHO – CC-II. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3. DIREITOS PREVISTOS NO ARTIGO 39, §3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, AMBOS DA CF/88. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REQUERIDAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DEVER DE PAGAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso adequado, regular e tempestivo, sendo o ente municipal dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §2º do CPC.



    2. Trata-se de Recurso de Apelação, recebido como Recurso Inominado, por meio do qual o Município de Carmópolis pretende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Para tanto, afirmou que a requerida fora contratada para exercer cargo em comissão e, portanto, não teria direito ao recebimento de verbas rescisórias, bem como férias com 1/3 e décimo terceiro. Disse, ainda, que todas as verbas requeridas foram quitadas pela municipalidade e que caberia a autora comprovar o inadimplemento delas. Contrarrazões às pp. 259/265.



    3. O cerne da lide consiste em perquirir se a recorrida, enquanto servidora comissionada da municipalidade, durante o período de 01/01/2013 a 30/03/2016, faz jus às verbas requeridas, quais sejam: décimo terceiro salário dos anos de 2013 a 2016, férias com 1/3 correlatas ao ano de 2016 e terço ferial do ano de 2013.



    4. Compulsando os autos, é fato incontroverso que a recorrente laborou para o município recorrido, durante o período de 01/01/2013 a 30/03/2013, conforme Decretos de nomeação e exoneração de pp. 14/15, desempenhando as suas atividades como Secretaria Adjunta do Trabalho, Cultura, Esporte e Lazer, Símbolo CC- II. Neste ponto, destaque-se que, em momento algum, as partes divergiram quanto à função comissionada da autora, com todos os fins que lhe são inerentes, o que torna legítima a sua contratação, nos termos do artigo 37, II, da CF/88, sendo uma exceção à regra do concurso público.



    5. Por conseguinte, insta frisar que a recorrida, ainda, que ocupante de cargo de comissão, possui direito ao recebimento das férias com um terço e décimo terceiro salário, conforme artigo 39, §3º c/c artigo 7º, incisos VIII e XVII, ambos da CRFB/88.



    6. Com efeito, comprovado o vínculo funcional da recorrida, bem como a prestação dos seus serviços e o direito dessa a percepção das supracitadas verbas, quais sejam, décimo terceiro e férias com um terço e 13º salário, tem-se que o pagamento dessas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pela servidora, sem a devida contraprestação pecuniária.



    7. Posto isso, em se tratando de lide que visa a percepção de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação das verbas perseguidas, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível.



    8. Nesse viés, analisando o conjunto probatório afeito a esta lide, vê-se que o município requerido não se desincumbiu do ônus de produzir provas capazes de desconstituir o direito autoral, em consonância com a regra prevista no artigo 373, II, do CPC, porquanto apenas amealhou aos autos contracheques e fichas financeiras (pp. 86/89) que, por serem documentos unilaterais, apócrifos e destituídos da ratificação formal do servidor, não possuem o condão de provar efetivamente o pagamento das verbas perseguidas.



    9. O panorama fático, destarte, conduz para a inadimplência do ente requerido, quanto às verbas correlatas às férias com 1/3 e o décimo terceiro proporcional requestados na peça inaugural, de sorte que a sentença profligada deve ser mantida em sua integralidade, não havendo o que se falar em possibilidade de reforma da tutela jurisdicional prolatada.



    10. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a decisão profligada em todos os seus termos. Fica a parte recorrente condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, tudo consoante art. 55, 2ª parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 60, §4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 60, §4º, inciso III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente